Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707091-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA PEREIRA SOBRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Não é cabível a alteração do índice de correção monetária estabelecido no título judicial, sob pena de violar a coisa julgada (Precedente do Conselho Especial). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, e 505, I, ambos do CPC, asseverando que o cumprimento de sentença é fundado em acórdão condicional transitado em julgado, no tocante à aplicação provisória da TR, garantindo à recorrente o direito de verem seus créditos atualizados por índice idôneo à correção monetária, após definição pelo STF por meio do julgamento do RE 870.947/SE. Pondera que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Argumenta que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Assevera que não foi observada pela turma julgadora a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pela Corte Suprema. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, afirmando, em suma, que a declaração de inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR) por meio do julgamento do RE 870.947/SE permite a superação da coisa julgada/preclusão de modo que, em seu entendimento, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária no cumprimento de sentença. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID Num. 27949472 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, §1o, e 505, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017